Tribunal: TJDFT
Processo: 0740628-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. GAZR. INCORPORAÇÃO DEVIDA. APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora em ver reconhecido o direito de incorporar aos seus proventos de aposentadoria a Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), no percentual de 7,2%, bem como a receber as parcelas vencidas a partir da data de sua aposentadoria até a efetiva implantação do pagamento.

2. Na origem, a autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, aduziu que, entre 26/02/1997 e 19/12/1997, trabalhou em unidade escolar situada na zona rural sem, no entanto, ter tido a Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) do período incorporada aos seus proventos. Sustentou que, tendo a Administração reconhecido o período de 4.431 dias trabalhos em zona rural, faz jus à incorporação no percentual de 7,2%.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz que é impossível a retroação da legislação para beneficiar a ex-servidora. Isso porque a pretensão da recorrida refere-se ao recebimento da gratificação quanto ao ano de 1997 ao tempo em que as leis que tratam da incorporação da GAZR são dos anos de 2007 e 2013.

5. A Lei 66/1989 criou a Gratificação por Exercício em Escola Rural a ser paga ao professor que atuasse em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, a Lei 4.075/2007 estabeleceu que a Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR comporia a remuneração dos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. Por último, a Lei 5.105/2013, que reestrutura a carreira Magistério Público do Distrito Federal, estabelece que fazem jus ao recebimento da GAZR os servidores da carreira do Magistério Público do Distrito Federal que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal. E, em seu art. 30, parágrafo único, o texto da lei estabelece que a gratificação será incorporada por ano de efetivo exercício em regência de classe, observado o limite lá disposto, aplicando-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à sua vigência.

6. No caso, as declarações emitidas pelo recorrente comprovam que a servidora esteve lotada em centro de ensino localizado em área rural (CED VARGEM BONITA) entre 26/02/1997 e 19/12/1997. Os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não tendo o recorrente comprovado eventual equívoco em suas declarações.

7. Nesse cenário, e a se considerar que o interesse da recorrente refere-se à incorporação quanto a período posterior à entrada em vigor da Lei 66/1989, que criou a gratificação, e diante da literalidade do disposto no artigo 30, parágrafo único, da Lei 5.105/2013, evidencia-se que a recorrente faz jus à incorporação da GARZ na forma fixada na sentença. Nesse sentido: Acórdão 1799210, 07391849620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1762704, 07152016820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.